Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729978-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CAMILA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora magistrada atuante no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, negando substituição por prisão domiciliar, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, referente ao Inquérito Policial n.o 49/2025-CORD, Ocorrência Policial n.o 145/2025-CORD, processo n.o 0738460-69.2025.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Alega, em síntese, que a paciente é primária, sem registro de antecedentes, e que foi autuada em flagrante “unicamente por estar no banco do passageiro do veículo dirigido pelo marido dela, MARLON CAIXETA DE MELO, que consta como coautor no presente APF”. Sustenta que “Ela não dirigia o carro que estava com as drogas. Ela apenas acompanhava o marido, motorista do veículo. Assim, atribuir a ela alguma conduta do art. 33 da Lei de Drogas representa verdadeiro caso de responsabilidade penal objetiva”. Afirma, também, que o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente, mãe de duas crianças menores, não se justifica, uma vez que baseada em mera conjectura de que “ela tem vivido da prática de tráfico interestadual, deixando os filhos aos cuidados de terceiros”, asseverando que “as filhas dela apenas se encontravam aos cuidados provisórios de terceiros, mas residiam com a paciente, que inclusive ainda amamenta a criança mais nova”. Argumenta, ainda, que “a justificativa do Juízo não se sustenta, sobretudo porque, diante da fragilidade de indícios de autoria de tráfico por parte da paciente, a prisão preventiva se mostra ilegal e desproporcional. O caso é de relaxamento ou de concessão de liberdade provisória ou, ao menos, de prisão domiciliar”. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público em audiência de custódia em que restou homologada sua prisão em flagrante, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima em abstrato superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade ficou comprovada pelo Laudo Preliminar que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas (maconha). Igualmente despontam presentes indícios de autoria, uma vez que a paciente foi abordada em rodovia transportando mais de 430 kg de maconha, quase meia tonelada da droga, em veículo que ocupava juntamente com seu marido/companheiro, estando o entorpecente em local de fácil visualização, porta-malas. Além disso, consta que o veículo ostentava placas de identificação aparentemente falsas e durante o percurso foi escoltado por outro carro, para segurança do transporte, em circunstâncias típicas de tráfico interestadual. Há, portanto, fundados indícios de autoria em seu desfavor, sendo a alegação de responsabilidade penal objetiva carente de lastro. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face do modus operandi da conduta, indicativa de perigo atual de liberdade, demonstrada pelas circunstâncias da prisão: tráfico interestadual de grande quantidade de drogas – mais de 430 kg de maconha – com utilização de veículos “batedores”, de escolta, e uso de placas de identificação veicular falsas, a evidenciar nível de profissionalismo que remete à prognose fundada de dedicação ao crime. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para resguardo da ordem pública. O fato de ser a paciente primária, por si só, não é suficiente para aplacar o perigo atual de liberdade, dada a gravidade concreta da infração, que induz juízo fundado de periculosidade concreta justificador da medida cautelar extrema. Já no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, os autos carecem de comprovação idônea da presença dos requisitos da medida cautelar alternativa. Com efeito, a impetrante não comprovou endereço fixo, o que, por si só, já é suficiente para não autorizar a medida. Além disso, diante da notícia de que os filhos menores já viviam sob os cuidados de avó e tia, faz-se necessário também, diante das circunstâncias da prisão, a apresentação de comprovação idônea de que as crianças ficaram desemparadas, até porque o atual marido ou companheiro da paciente, também preso, não é o pai das crianças. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR